Tribunal: TJDFT
Processo: 0727786-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727786-06.2023.8.07.0000 RECORRENTES: DAURI BATISTA, KELEN CRISTINA ARAUJO RABELO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO. ALIMENTAÇÃO. SINDIRETA/DF. POLICIAL CIVIL. SINDIPOL/DF. UNICIDADE SINDICAL. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA. 1. O SINDIRETA/DF é o sindicato legitimado a representar os servidores públicos civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do DF, que ainda não passaram a ser representados por sindicatos específicos, pois, neste caso, os trabalhadores optaram, dentro da sua liberdade sindical, por se desmembrar daquele e criar uma entidade própria de proteção, em verdadeira “cisão da categoria por especificação”. 2. Ainda que os policiais civis sejam servidores da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, órgão da Administração Direta do Distrito Federal, não estão representados pelo SINDIRETA/DF, pois contam com sindicato próprio, o SINPOL/DF, que passou a representar especificamente as categorias de Perito Médico Legista, Perito Criminal, Papiloscopista Policial, Escrivão de Polícia, Agente Policial de Custódia e Agente de Polícia, com jurisdição na base territorial do Distrito Federal. 3. O agente de polícia civil, porque representado pelo SINPOL/DF, não é parte legítima para executar o título judicial constituído em ação coletiva promovida pelo SINDIRETA/DF. 4. Deu-se provimento ao recurso. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 8o, inciso V, e 37, inciso VI, ambos da Constituição Federal, sustentando a legitimidade do exequente para executar o título judicial constituído em ação coletiva promovida pelo SINDIRETA/DF, ao argumento de que, ainda que exista sindicato específico em sua categoria profissional, o SINDIRETA/DF seria organização sindical representativa dos servidores públicos civis da administração direta do DF, razão pela qual, na condição de agente da PCDF, seria beneficiário do título coletivo executado; b) artigos 5o, inciso XXXVI, e 502, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, asseverando que, tendo em vista que a Corte Superior de Justiça consignou que todo aquele que faz parte da categoria ou classe profissional representada ou substituída por associação ou sindicato é diretamente beneficiado pela eficácia da decisão coletiva, o decisum vergastado acarretaria ofensa à coisa julgada e à preclusão. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ; c) artigo 17 do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrarem as razões pelas quais entendem que a decisão hostilizada violou referida norma legal. Requerem a concessão da gratuidade de justiça. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). No mesmo sentido, confira-se, ainda, o AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.965.073/DF (relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 3/11/2023). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 17 do Código de Processo Civil, porque, em consonância com o entendimento da Corte Superior de Justiça, “nos casos em que a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se ao recurso especial, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Colendo Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.000.140/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 5/10/2023). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 502, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil e no invocado dissídio interpretativo, uma vez que referidos dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AREsp n. 2.425.418 (relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/11/2023). Conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt no AREsp n. 2.135.782/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 30/8/2023). Em relação à suposta afronta aos artigos 5o, inciso XXXVI, 8o, inciso V, e 37, inciso VI, todos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no AREsp n. 1.800.828/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 20/9/2023). No tocante ao pleito de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024